Tribunal: TJSP
Processo: 1003804-28.2016.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
do pelo vistor oficial e que não demanda maiores esclarecimentos como pretendido pelos réus - Prova pericial concludente e cuja idoneidade não restou refutada pela impugnação deduzida pelos apelantes - Desnecessária a objetada conversão do julgamento em diligência.

PEDIDO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO - Conjunto probatório coligido aos autos que corrobora o pedido condenatório deduzido - Cheques que lastreiam a cobrança que, além de não se ressentirem das nulidades apontadas, são complementados pelo restante da prova produzida, em razão da qual se reconheceu também a obrigação da correquerida pelo pagamento do débito - Requeridos que não lograram infirmar as alegações postas pela empresa autora e a prova documental que embasou seu pedido (Art. 373, II, CPC) - Procedência do pedido condenatório que se impõe - Pedido reconvencional que, tendo se baseado na inexistência do débito e na irregularidade da cobrança, se mostra descabido - Reconvenção que não é de ser acolhida - Sentença mantida neste ponto.

ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - Pedido deduzido pela requerente que já é composto da importância originária atualizada - Correção monetária que deve incidir sobre o débito a contar do ajuizamento da ação - Juros de mora - O termo inicial de incidência dos juros de mora deve ser a data de apresentação para compensação bancária dos cheques - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1003804-28.2016.8.26.0218; Relator (a): LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Guararapes - 1a Vara; Data do Julgamento: 28/04/2021; Data de Registro: 10/05/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cheque

Relator(a):

LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO

Comarca:

Guararapes

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/04/2021

Data de publicação:

10/05/2021

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Cobrança fundada em cheques - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Perícia grafotécnica que atestou a autenticidade das assinaturas lançadas pelo correquerido nos cheques que embasam a cobrança que se mostrou regular e suficiente para o deslinde da controvérsia instalada nos autos - Laudo pericial já complementado pelo vistor oficial e que não demanda maiores esclarecimentos

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Cobrança fundada em cheques - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Perícia grafotécnica que atestou a autenticidade das assinaturas lançadas pelo correquerido nos cheques que embasam a cobrança que se mostrou regular e suficiente para o deslinde da controvérsia instalada nos autos - Laudo pericial já complementado pelo vistor oficial e que não demanda maiores esclarecimentos como pretendido pelos réus - Prova pericial concludente e cuja idoneidade não restou refutada pela impugnação deduzida pelos apelantes - Desnecessária a objetada conversão do julgamento em diligência.

PEDIDO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO - Conjunto probatório coligido aos autos que corrobora o pedido condenatório deduzido - Cheques que lastreiam a cobrança que, além de não se ressentirem das nulidades apontadas, são complementados pelo restante da prova produzida, em razão da qual se reconheceu também a obrigação da correquerida pelo pagamento do débito - Requeridos que não lograram infirmar as alegações postas pela empresa autora e a prova documental que embasou seu pedido (Art. 373, II, CPC) - Procedência do pedido condenatório que se impõe - Pedido reconvencional que, tendo se baseado na inexistência do débito e na irregularidade da cobrança, se mostra descabido - Reconvenção que não é de ser acolhida - Sentença mantida neste ponto.

ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - Pedido deduzido pela requerente que já é composto da importância originária atualizada - Correção monetária que deve incidir sobre o débito a contar do ajuizamento da ação - Juros de mora - O termo inicial de incidência dos juros de mora deve ser a data de apresentação para compensação bancária dos cheques - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.